Tribunal: TJDFT
Processo: 0719151-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719151-07.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARGARIDA AZEVEDO DOS SANTOS, VALMIRA SOUZA AZEVEDO, ZILA SOUZA AZEVEDO, DEBORA SOUZA AZEVEDO DE ARAUJO, SAMUEL AZEVEDO SOBRINHO, MARLENE AZEVEDO DOS SANTOS, JUAREZ SOUZA AZEVEDO, VARLI SOUZA AZEVEDO CARDOSO, SANDRA SOUZA AZEVEDO GARCES, MARLI DE SOZA AZEVEDO, MARIZA SOUZA AZEVEDO, CLEMILSON DE SOUZA AZEVEDO, CLEUZENI SOUZA AZEVEDO, AMARILDO SOUZA AZEVEDO, ERICK RICARDO DA SILVA AZEVEDO, BRENDON TIAGO DA SILVA AZECEDO, BRUNA STEFANE DA SILVA AZEVEDO, ESTHER BEATRIZ DA SILVA AZEVEDO, AMANDA ISABELLE DA SILVA AZEVEDO, ESPÓLIO DE IZABEL ALVES ZAINOTE, ESPÓLIO DE MERQUIDES SOUZA AZEVEDO AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Ante a desistência manifestada pela agravante (id 26647768), não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Dê-se baixa. Brasília, 01.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator